Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707389-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA GUIMARAES ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observe-se a secretaria a exclusão da Câmara Legislativa do Distrito Federal do polo passivo do recurso e a inclusão do Distrito Federal, conforme determinação do juízo a quo em ID no 83544508. Anote-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2021 15:04:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator